Tribunal: TJDFT
Processo: 0740537-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeitos suspensivo, interposto por LUCIANO ALCANTARA DOS SANTOS (agravante/réu) contra a decisão interlocutória (ID 70562518) que, proferida em sede de execução de título extrajudicial movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (agravado/autor), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o agravante/réu sustenta que a prejudicial de prescrição arguida na origem, embora já analisada por esta Corte de Justiça quando do julgamento da APC no 2011.01.1.221015-7, merece novo exame em sede do presente Agravo de Instrumento, sob a tese de que o acórdão proferido quando do julgamento da referia apelação não abordou o tema com o enfoque devido. Afirma que o TAC 009/2003, objeto da demanda de origem, foi cumprido em todos os termos, em especial porque, no âmbito das Ações Penais 2009.10.1.007115-0 e 2011.10.1.008663-4, “foi declarada a extinção da punibilidade por ocorrência do devido cumprimento do PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas)”. Destaca que “a decisão da esfera penal sobre ações cíveis ou administrativas, apesar da independência dos campos jurídicos, quando se trata de autoria ou materialidade, a decisão penal deve ser observada pelos outros juízos”. Esclarece que: “Registre-se ainda, que à época, foi noticiado ao MM Juiz da 1a Vara Criminal de Santa Maria e ao Juízo Cível, que a Fazenda Santa Maria com área de 48,59,50 há, matrícula no139, registrada no 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sofreu alteração de domínio, em razão de decisão judicial transitada em julgado, da lavra do Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos no 2010.01.1.045551-6, 2009.01.1.197469-8 e 2003.01.1.076708-5. Deste então, essa área pertence de fato e de direito a um condomínio formado por 364 proprietários, que são herdeiros de Anastácio Pereira Braga e outros. Assim, resta comprovado que o Impugnante não possui nem a posse e nem o domínio da citada Fazenda Santa Maria, sendo impossível que ele promova qualquer intervenção ou alteração na área”. Requer, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento, nos termos da argumentação supra. Preparo ID 19744554. É o relatório. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a questão relativa à prescrição do título executivo que embasa a demanda de origem já foi devidamente analisada por esta Corte de Justiça quando do julgamento da Apelação Cível no 2011.01.1.221015-7, razão pela qual, caso entenda que a matéria não foi devidamente examinada, incumbiria ao ora agravante/réu a interposição do recurso devido contra o referido acórdão, providência que não se confunde com a renovação da citada tese em sede do presente recurso, visando nova prestação jurisdicional deste Tribunal sobre a matéria por via transversa. Ademais, é necessário destacar que o acórdão proferido quando do julgamento da Apelação Cível no 2011.01.1.221015-7 transitou em julgado no dia 17/06/2019. Por sua vez, ao menos em análise prefacial, entendo que a questão relativa ao efetivo cumprimento da obrigação objeto da demanda de origem não está vinculada à sentença extintiva proferida pelo juízo criminal, em especial diante da autonomia entre as esferas jurídicas cível, criminal e administrativa, bem como porque a matéria atinente ao cumprimento da obrigação de fazer não se confunde com a autoria ou a materialidade do ilícito penal. No mesmo sentido, é necessário destacar que o juízo criminal sequer detém competência para certificar o cumprimento de obrigação cominada na esfera cível. Por fim, em que pese o extenso arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, não vislumbro como demonstrado, na hipótese, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, em especial porque o feito de origem versa acerca de obrigação de fazer que, caso já devidamente adimplida, como alega o agravante/réu, não haverá possibilidade de cumprimento por terceiro às expensas do executado. Destaque-se, ainda, a ausência de atos expropriatórios ou a cominação de astreintes pelo juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).